Tribunal: TCU
Processo: 023.751/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar em favor de Regina Lucia Alves de Souza Rodrigues (XXX.231.649-XX), instituída por Carlos Alves de Souza (XXX.157.372-XX), vinculado ao Comando do Exército Goiás, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. registrar o ato de pensão civil em favor pensão militar em favor de Regina Lucia Alves de Souza Rodrigues (XXX.231.649-XX), instituída por Carlos Alves de Souza (XXX.157.372-XX), vinculado ao Comando do Exército); 9.2 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.